Tribunal: TJMT
Processo: 1008723-24.2019.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008723-24.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), ADENIR JOSE RIEDIGER - CPF: 840.986.511-49 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), ADENIR JOSE RIEDIGER - CPF: 840.986.511-49 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RÉ PROVIDO. AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008723-24.2019.8.11.0040

APELANTE
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELANTE
: ADENIR JOSE RIEDIGER

APELADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO
: ADENIR JOSE RIEDIGER

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA
– CONSÓRCIO
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS
–
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado
descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato,
eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1008723-24.2019.8.11.0040

APELANTE
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELANTE
: ADENIR JOSE RIEDIGER

APELADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO
: ADENIR JOSE RIEDIGER

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e Adenir José Riediger.

AÇÃO:
Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização Por Danos Morais, ajuizada por Adenir José Riediger
em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a requerida a restituir os valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do art. 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, acrescidos de juros legais a partir da data da citação, bem como condenar a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data da publicação da sentença e acrescido de juros legais a partir da citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

APELAÇÃO
: a requerida, Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. sustenta a inexistência de quaisquer provas acerca da publicidade enganosa, do defeito da prestação do serviço ou vício de informação.

Assevera que o negócio jurídico firmado entre as partes é plenamente válido, porquanto não há falar em rescisão do contrato, com devolução, integral e imediata dos valores pagos à parte autora, aqui apelada.

Defende a validade e robustez das provas trazidas com a peça de defesa, no sentido de que não houve promessa extracontratual ou informação de que o autor adquiriu consórcio já contemplado, e ainda, a inexistência de danos morais.

Pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais totalmente improcedentes, bem como declarar válidos os contratos celebrados entre as partes, se não for o entendimento, que seja determinada a devolução dos valores pagos somente quando da contemplação da cota, como consorciado desistente/excluído, ou após o 30º (trigésimo) dia após a data contratualmente prevista para o encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro, deduzidas a multa prevista na cláusula penal, a taxa de adesão, taxa de administração e o seguro, com a fixação dos juros somente a partir da caracterização da mora na devolução das parcelas pagas, bem como para afastar o dano moral, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado.

APELAÇÃO
: o autor, Adenir José Rieger, recorre para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral para R$50.000,00, bem como para majorar para 20% o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais e para que tenham como base de cálculo o valor do contrato avençado entre as partes, e para que a parte adversa seja condenada por litigância de má-fé.

CONTRARRAZÕES:
Adenir José Rieger apresentou reposta ao recurso da parte requerida no Id. 70054485 – págs. 1-32. Certificado o decurso de prazo para Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. apresentar contrarrazões ao recurso do autor (Certidão Id. 76108460)
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N. 1008723-24.2019.8.11.0040

APELANTE
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELANTE
: ADENIR JOSE RIEDIGER

APELADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO
: ADENIR JOSE RIEDIGER

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e Adenir José Riediger.

AÇÃO:
Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização Por Danos Morais, ajuizada por Adenir José Riediger
em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a requerida a restituir os valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do art. 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, acrescidos de juros legais a partir da data da citação, bem como condenar a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data da publicação da sentença e acrescido de juros legais a partir da citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Cuida-se de Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização Por Danos Morais, ajuizada por Adenir José Riediger
em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., ao fundamento de que na data de 04 de julho de 2017 o autor, mediante propaganda enganosa, adquiriu 2 (duas) cotas de consórcios - Contratos de números 331804 e 331805 -,
ambas do grupo denominado 978, no valor de R$ 140,502,17 cada,
que somadas lhe daria um crédito de R$ 281.004,34, bem assim que pagou parcelas iniciais que somam o montante de R$ 16.687,84.

Anota o autor que a promessa era de contemplação imediata (carta contemplada), que foi motivado por propaganda enganosa e abusiva, no sentido de que cerca de 30 dias após a assinatura do referido contrato de consórcio, e do pagamento da entrada, receberia o valor do bem perseguido, para a compra de um caminhão, o que não ocorreu.

Anota, ainda, que ao constatar que não seria contemplado, solicitou a desistência do consórcio e foi informado pela requerida de que a devolução dos valores só ocorreria 30 dias após o encerramento do consórcio, bem assim que não lhe foi informado sobre o abatimento da taxa de adesão no total da taxa de administração e multa contratual, os atos abusivos praticados que lhe causou prejuízos de ordem material e moral. Assim, postula a devolução imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau, por entender que restou demonstrada a propaganda enganosa e, por via de consequência, os danos materiais e morais indenizáveis, julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda.

Contra esta decisão, ambas as partes recorrem.

O cerne do recurso da parte requerida é saber se é caso de reforma da sentença recorrida, no sentido de afastar a devolução integral e imediata do valor pago para o contrato de consórcio, bem assim a afastar a condenação por dano moral, alternativamente, saber se cabe a redução do
quantum
arbitrado para a condenação por danos morais.

Por sua vez, o cerne do recurso do autor é saber se cabe a majoração do valor arbitrado para o dano moral, bem como do percentual dos honorários advocatícios e a fixação destes com base no valor dos contratos de consórcio entabulados entre as parte, e ainda, saber se cabe a condenação da parte requerida por litigância de má-fé.

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os recursos.

Da alegada ausência de dialeticidade

De início, no que tange a alegação do autor
Adenir José Rieger
, em sede de contrarrazões do apelo interposto pela parte requerida
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
, de que houve violação ao princípio da dialeticidade, sem razão o ora apelado.

Na espécie,
observa-se que a
Recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Dessa forma, não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Registra-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia.

2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.

4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
” (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018) (destaquei).

Realça-se, não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Assim, não há falar no não conhecimento do recurso.

Rejeita-se
, a alegação de ausência de dialeticidade do recurso interposto
pela parte requerida
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

No mais, de todo o processado, constata-se que o autor aderiu a um grupo de consórcio e pretendia o imediato recebimento
do valor do bem (caminhão) perseguido.

Como é sabido e consabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser comtemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Veja-se, trata de consórcio, portanto a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Registra-se, em que pese o autor alegue que foi vítima de propaganda enganosa, e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito no prazo máximo de 30 dias a contar do pagamento da entrada, o contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2
o
.

§ 1
o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2
o
(VETADO)

§ 3
o
A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
, se aprovada pela administradora.

§ 4
o
O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5
o
É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6
o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituiçãodos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciadoe para a restituiçãoaos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordináriade contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Observa-se das propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, que está redigido com destaque, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a empresa ré não comercializa cotas contempladas, como se vê da Cláusula Octogésima Terceira, que estabelece (Id. 70053966 - Pág.5):

“(...) a ADMINISTRADORA esclarece e alerta ao CONSORCIADO que, conforme previsto neste regulamento, as contemplações serão realizadas por meio de sorteios gerais, através de lances vencedores e por encerramento de grupo. Em função disso, a ADMINSTRADORA esclarece que não existe garantia de data de contemplação, uma vez que, conforme previsto no presente instrumento, estas poderão ocorrer tanto no início, no transcorrer, ou até ao término do grupo. Na oportunidade, a ADMINISTRADORA esclarece também ao CONSORCIADO que, qualquer promessa ou proposta eventualmente feita por quem quer que seja e que não se enquadra neste instrumento, não terá nenhuma validade.”

Não bastasse, ao final das cláusulas contratuais,
logo abaixo da assinatura do consorciado contratante
está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e na cor vermelhas a seguinte frase:
“
ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
”.
(Id 70053966 - Pág.6).

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Por sua vez, a parte requerida,
colaciona áudio em que traz a gravação de telefonema (checagem pós venda) por meio da qual o autor confessa que nenhuma data de contemplação lhe foi assegurada no momento da contratação (Id. 70054452 - pág. 1), e em que pese a impugnação da autenticidade do registro do referido áudio pelo autor, o seu conteúdo encontra respaldo no contrato de adesão apresentado.

Realça-se,
a empresa requerida
juntou com a contestação as propostas e contratos celebrados entre as partes, devidamente assinados pelo autor, em que contêm as mesmas informações, destaques e advertências daqueles que instruíram a inicial (Id. 70054450 - págs. 1-24). Portanto, não há falar em qualquer irregularidade, abuso ou propaganda enganosa.

Não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22, caput e §1º, da Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a “contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”, ocorrendo “por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. 3.
Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo.
” (N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (destaquei)

Ressalta-se, por oportuno, q
ue o fato, por si só, do trâmite de outras ações cíveis em face da parte requerida não firma presunção de que ocorreu a ilicitude abstratamente considerada, muito menos evidencia a sua prática em cada um dos casos judicializados.

Dessa forma, não verificado
descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato,
eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que determina:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL

-
Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
”
(TJ-MG - AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (destaquei)

Assim, como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, ante a inexistência de infração contratual imputável à ré, resta prejudicada a análise do pedido de compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.

Frisa-se, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de qualquer ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais, de modo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso interposto pela parte
requerida
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
, para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes
os pedidos da inicial e, por consequência, condenar a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (artigos 85, §2º e 98, §3º do CPC).

Julga-se prejudicado o apelo do autor
Adenir José Rieger
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021